Tribunal: TJPA
Processo: 0801347-43.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801347-43.2020.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Apelações Cíveis. Contrato inexistente. Restituição em dobro. Cabimento. Danos morais devido. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o interposto pela autora. Desprovido o interposto pelo banco requerido.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Julia Inhamuns Ribeiro e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de contrato inexistente cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da inexistência de contrato, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: Reconhecimento da relação de consumo entre as partes, conforme art. 3º da Lei 8.078/1990 e Súmula 297 do STJ.

2.

Irregularidade da Contratação
: Ausência de comprovação da existência do contrato pelo banco, configurando falha na prestação de serviço.

3.

Repetição do Indébito
: Determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à má-fé da instituição financeira.

4.

Danos Morais
: Reconhecimento do dano moral in re ipsa, fixando indenização em R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Honorários Sucumbenciais
: Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento dos recursos, negado provimento ao recurso do banco e parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: Art. 2º, Art. 3º, Art. 14, Art. 42, parágrafo único.

·

Código de Processo Civil (CPC)
: Art. 85, § 2º.

·

Súmulas do STJ
: Súmula 297, Súmula 479.

·

Jurisprudência
: Aplicação de precedentes do STJ sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras e danos morais in re ipsa.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO e BANCO BRADESCO S/A
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, tão somente para determinar que o banco requerido restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito, devidamente atualizado, condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora, ora apelante,
ajuizou a presente ação, aduzindo que foi debitado, mediante desconto em sua conta bancária, tarifas referente a um suposto contrato “ VIDA E PREVID” que não celebrou com a empresa ré, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

O feito tramitou regularmente até a prolatação da sentença (ID Nº. 14006393), que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformada, a autora MARIA JULIA INHAMUNS RIBEIRO

interpôs Recurso de Apelação (ID Nº. 14006394), alegando a configuração de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, bem como a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

BANCO BRADESCO S/A também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 14006400), alegando a regularidade da contratação e impossibilidade de restituição, em dobro, dos valores descontados, diante da não demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14006405/14006406), os apelados refutam as teses trazidas pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, tão somente para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença ora vergastada (ID Nº. 18269104).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, saliento que os recursos serão apreciados conjuntamente.

Inexistindo matéria preliminar suscitada, passo ao exame do mérito.

Prima facie, oportuno ressaltar o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

Da Irregularidade da Contratação:

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante sequer juntou a via contratual, posto que ausentes o comprovante da existência do contrato legalmente firmado com a parte Autora, bem como o documento que demonstre que foram cumpridas as condicionantes para a validade do negócio jurídico, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido,
o banco requerido deve responder objetivamente pelos danos suportados pela autora ante a configuração de ato ilícito consubstanciado na falha de prestação de serviço.

Da Repetição do Indébito

Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto, visto que sequer apresentou nos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I.

Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Sendo assim, presentes elementos ensejadores da responsabilidade civil impõe-se o dever de indenizar, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Dos Danos Morais

Relativamente aos danos morais, é fato que a instituição financeira atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004).

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria. A importância ora fixada deverá ser regularmente atualizada, com acréscimo de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Dos Honorários Sucumbenciais

No que concerne aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o disposto no art. 85, § 2º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(Grifei)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA
, para tão somente condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado nos termos do voto, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024